Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001391-58.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER AUGUSTO DO LAGO em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera da Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cominada com Danos Morais e Tutela n.° 1008754-19.2020.8.11.0037, movido em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado pela Agravada.
Inconformada, a Recorrente alega que o Juiz a quo equivocou-se ao proferir o decisum objurgado. Afirma que os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine foram observados.
Assevera que o débito objeto da controvérsia são pretéritos e, por tal circunstância, a manutenção do nome do Recorrente no cadastro de inadimplentes é incabível.
Segue argumentando que se mantido o decisum, tal como prolatado, experimentará graves prejuízos, posto que ficará impedido de praticar atos negociais em que necessita do nome “limpo” nos cadastros de proteção ao crédito.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito ativo ao recurso para, desde já, ter o seu nome retirado do órgão de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a perfeita a confluência desses pressupostos.
O recurso tem por finalidade analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pela Julgadora a quo ao indeferir a imediata retirada do nome do Recorrente do rol dos maus pagadores.
Ao examinar os elementos probatórios encartados no caderno processual, nota-se que os débitos objeto da demanda correspondem à recuperação de consumo de junho/2017 a junho/2018, cujo valor perfaz R$ 6.576,44 (seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).
Ou seja, em razão do débito, em tese, pretérito, a Concessionária Agravada inseriu o nome do Recorrente no cadastro de inadimplentes em dezembro/2018.
No entanto, inobstante a inclusão do nome do Autor/Agravante no rol de inadimplentes que, como registrado supra, ocorreu em dezembro/2018, verifica-se que este permaneceu inerte por mais de 02 (dois) anos, tendo em vista que somente agora ajuizou demanda, fato que afasta o perigo de dano grave ou de risco ao resultado útil do processo suscitado pelo Recorrente, e não justifica a antecipação da tutela recursal.
Ademais, a Julgadora singular determinou que a Recorrida se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência do Recorrente, salvaguardando-o da interrupção do serviço.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida não seja concedida antes do julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora